Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE BENS PARTICULARES. CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À INVENTARIANTE. EMOLUMENTOS. ISENÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1.Segundo regra prevista no inciso I do art. 1.829 do CC, no regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge ou companheiro supérstite somente concorre sucessoriamente com os descendentes do consorte falecido sobre eventuais bens particulares por ele deixados. Não haverá concorrência sucessória sobre bem em relação ao qual foi garantida meação ao consorte sobrevivente.
2.Nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende a isenção do pagamento dos emolumentos devidos aos notários e registradores assim como a qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade do processo judicial na qual o benefício tenha sido concedido.
3.Sendo a inventariante beneficiária da justiça gratuita, cabível a consulta, pelo Juízo Sucessório, ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados (Provimento no 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ), ou expedição de ofício nesse propósito, independentemente do pagamento de emolumentos, para fins de atendimento da incumbência prevista no inciso V do art. 618 do CPC, em prestígio dos ditames da cooperação processual, máxime, considerando as vigentes medidas sanitárias decorrentes da pandemia de COVID-19, ainda a recomendar o distanciamento social.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.